Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-36.2020.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000831-36.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALYSON ROGERIO SANCHES GOMES - CPF: 002.247.381-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO DA SILVA MACHADO - CPF: 784.909.361-53 (VÍTIMA), JANETE ARAUJO PEREIRA - CPF: 034.851.181-76 (VÍTIMA), ANA MARIA PEREIRA MACHADO - CPF: 047.870.261-27 (VÍTIMA), EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.649.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO EXTERIOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. PROVA INDICIÁRIA CORROBORADA POR ELEMENTOS TÉCNICOS E TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, AFASTAMENTO DE AGRAVANTE, REDUÇÃO DAS MAJORANTES E DO CONCURSO FORMAL, E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL.
BIS IN IDEM
PARCIAL CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado, fixando pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP; (iii) a redução da fração de aumento das majorantes para o mínimo legal; (iv) a redução da fração do concurso formal; e (v) a fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, ainda que ausente reconhecimento pessoal do réu; (ii) se a autoria delitiva pode ser demonstrada por prova indiciária corroborada por elementos técnicos; e (iii) se a dosimetria da pena observa os critérios legais, especialmente quanto à vedação do
bis in idem
, à incidência da agravante, às frações de aumento e ao regime inicial.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva restou comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão e relatórios policiais, que evidenciam a subtração do veículo e dos bens das vítimas.

5.

A autoria delitiva emerge de conjunto probatório coeso, formado por prova técnica consistente na análise de dados extraídos de aparelho celular apreendido, bem como por depoimentos de policiais que participaram da investigação, os quais se mostram firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos.

6.

A ausência de reconhecimento pessoal não inviabiliza a condenação, sobretudo em crimes patrimoniais praticados com ocultação da identidade dos agentes, sendo suficiente a existência de outros meios de prova idôneos e convergentes.

7.

A prova indiciária, quando múltipla, harmônica e corroborada por elementos objetivos, autoriza a formação do juízo condenatório por raciocínio lógico-dedutivo, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

8.

Os depoimentos de policiais constituem meio de prova válido, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com o acervo probatório, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou intenção de incriminação indevida.

9.

Inviável, portanto, a absolvição, diante da robustez do conjunto probatório produzido em juízo.

10.

Na dosimetria, verifica-se
bis in idem
parcial, pois circunstâncias inerentes às majorantes – como o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo — foram indevidamente valoradas na primeira fase e novamente utilizadas na terceira fase.

11.

Impõe-se, assim, o redimensionamento da pena-base, com exclusão das elementares indevidamente valoradas, mantendo-se apenas fundamentos autônomos e concretos.

12.

Mantida a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, por evidenciada a especial vulnerabilidade da vítima, circunstância que extrapola os elementos do tipo penal.

13.

As frações de aumento relativas às majorantes e ao concurso formal devem ser readequadas à proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto.

14.

Inviável a fixação do regime inicial semiaberto, considerando o
quantum
de pena final e a gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 33 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pode ser lastreada em prova indiciária robusta, desde que corroborada por elementos técnicos e testemunhais harmônicos. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não impede a condenação quando suprida por outros meios de prova idôneos. 3. Configura
bis in idem
a valoração, na primeira fase da dosimetria, de circunstâncias já previstas como causas de aumento de pena, impondo o redimensionamento da reprimenda. 4. A readequação da pena não implica alteração do regime inicial quando persistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis e elevado
quantum
de pena.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 59, 61, II, “h”, 68, 70 e 157, § 2o, incisos II e IV, § 2o-A, inciso I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no HC 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/06/2025; TJMT, N.U 0002659-23.2016.8.11.0039, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000831-36.2020.8.11.0038, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 157, §2o, incisos II e IV, e §2o-A, inciso I, c/c arts. 29,
caput
, 61, inciso II, alínea “h”, e 70, todos do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 328912468), a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia a
absolvição
do apelante
com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que o decreto condenatório se baseou em conjunto probatório frágil e indireto, destacando a ausência de reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas e a insuficiência de elementos técnicos que comprovem que o número telefônico e o áudio atribuídos ao contato “
Bicudo do Porto
” pertençam efetivamente ao apelante.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com: (
i
) redução da
pena-base ao mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime por alegado
bis in idem
; (
ii
) exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal; (
iii
)
minoração das frações de incremento
relativas às majorantes e ao concurso formal; e (
iv
) fixação do regime inicial
semiaberto
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 328912472), nas quais rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no ID 341266865, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legítima e por meio processual adequado, revelando-se necessário para a obtenção do provimento jurisdicional almejado. Dessa forma,

CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia
31/08/2019
, por volta das 22h30min, na residência situada na Avenida Castelo Branco, no 1240, centro, em Araputanga/MT, os denunciados
EDSON PEREIRA DOS SANTOS
e
ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES
, juntamente com indivíduos identificados apenas pelos vulgos “
SADÁ
”, “
BINHO”
e “
PATRÓN
”, teriam praticado crime de roubo majorado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas.

Conforme a peça acusatória,
Edson
teria indicado ao comparsa identificado como
“
Sadá
”
o veículo que deveria ser subtraído, bem como informado a composição dos moradores da residência, dizendo tratar-se de uma casa ocupada por um casal, uma mulher e uma menina com deficiência.

Horas mais tarde,
ALYSON ROGÉRIO
,
“
Sadá
” e “
Binho
” deslocaram-se até a residência das vítimas com o propósito de executar a empreitada criminosa. Enquanto “
Binho
” permaneceu do lado de fora do imóvel para dar cobertura,
ALYSON ROGÉRIO
e
“
Sadá
”, ambos munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam as vítimas.

Ainda de acordo com a inicial acusatória, após as vítimas já estarem rendidas e os suspeitos na posse da chave e do documento do veículo, bem como dos aparelhos celulares subtraídos, “
Binho
” foi buscar
Edson

e o levou até o local dos fatos.

Na sequência, prossegue a denúncia afirmando que
Edson

e
ALYSON ROGÉRIO
empreenderam fuga com o veículo Ford/F350, cor vermelha, ano 2004, placas DHZ-0679/MT, e com os aparelhos celulares pertencentes às vítimas, ocasião em que teriam encontrado “
Patrón
” em um posto de gasolina na entrada de uma cidade circunvizinha.

A peça acusatória registra, ainda, que
ALYSON ROGÉRIO
e
“
Sadá
” ordenaram que as vítimas aguardassem três horas antes de acionar a polícia, ameaçando-as em caso de descumprimento dessa determinação. Apesar disso, a vítima
Paulo
,
ao perceber que seu celular ainda estava na residência, entrou em contato com a Polícia Militar, comunicando a prática do crime.

Por fim, a denúncia consigna que, após a comunicação dos fatos, a equipe da Polícia Militar de Araputanga acionou as demais unidades da região e o GEFRON, sendo o veículo roubado posteriormente localizado e recuperado nas proximidades da estrada vicinal de acesso a Glória D'Oeste/MT, no trecho Araputanga/Vila Tabuleta, ocasião em que também foram recuperados os aparelhos de telefonia celular pertencentes às vítimas e ao codenunciado
Edson
.

Diante desse contexto fático, o Ministério Público denunciou
Edson Pereira dos Santos
e
ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES
como incursos nas sanções do
art. 157, §2o, incisos II e IV, e §2o-A, inciso I, c/c art. 29,
caput
, e art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal
, requerendo o regular processamento da ação penal até final condenação.

A denúncia foi recebida em
19 de fevereiro de 2020
. O réu foi citado pessoalmente, apresentando resposta à acusação.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual o Ministério Público requereu, a título de prova emprestada, as mídias constantes nos autos de origem (
0004270.09.2019.8.11.0038
), sendo deferido pelo magistrado. Foram juntados os depoimentos das vítimas
Paulo da Silva Machado
,
Ana Maria Pereira Machado
e
Janete Araújo Pereira
, do policial militar
Dulcézio Barros Oliveira
e dos investigadores de polícia
Valdemir Lacerda da Silva Campos
e
Loallisson C. Pereira da Silva
, bem como o interrogatório do corréu
Edson Pereira dos Santos
. Por fim, procedeu-se ao interrogatório do ora recorrente.

Concluída a regular instrução criminal, o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o apelante pela prática dos delitos descritos na denúncia
.

Contextualizados os fatos, passo à análise da
irresignação defensiva.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

A defesa sustenta que a condenação do apelante se fundamenta em um conjunto probatório frágil e indireto, destacando a absoluta ausência de reconhecimento por parte das vítimas, as quais foram uníssonas em afirmar que os executores do roubo agiram com os rostos cobertos, impossibilitando qualquer identificação visual. Argumenta que a acusação constrói o vínculo entre o apelante e o crime a partir de uma cadeia de indícios, sendo tal construção insuficiente para a formação de um juízo de certeza, devendo a dúvida militar em favor do réu, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Todavia, a alegação
não merece prosperar
.

No caso em tela, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência no 2019.260651 (ID 328911890, p. 12-13) e 2019.260666 (ID 328911890, p. 17-18), Termo de Exibição e Apreensão (ID 328911890, p. 21), relatório de informações coletadas acerca de quadrilha de roubo de veículos na região de Araputanga/MT (ID 328911890, p. 27-34), relatório policial de análise de dados de celular encontrado no interior de veículo roubado (ID 328911890, p. 23-31), relatório policial de identificação de suspeito relacionado a veículo roubado (ID 328911893, p. 13-14), além dos demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais demonstram a subtração do veículo Ford F350 e dos aparelhos celulares das vítimas.

Quanto à
autoria delitiva
, impende consignar que, em
crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça ou violência, é comum que os agentes atuem com os rostos cobertos, dificultando ou impossibilitando o reconhecimento visual direto pelas vítimas
. Nesse contexto, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos coligidos aos autos, não se exigindo, para a condenação, o reconhecimento pessoal do acusado, podendo a autoria ser demonstrada por outros meios de prova.

No caso, as vítimas
Paulo da Silva Machado
,
Ana Maria Pereira Machado
e
Janete Araújo Pereira
, ouvidas em juízo (Mídias, ID 328912442 ao ID 328912444), narraram, de forma coerente e harmônica, a dinâmica do crime, descrevendo que dois indivíduos, armados e com os rostos cobertos, invadiram a residência, renderam a família, subtraíram o veículo Ford F350 e dois aparelhos celulares e, em seguida, evadiram-se do local. Embora não tenham conseguido identificar visualmente os autores, suas declarações são firmes e convergentes quanto à ocorrência do delito e às circunstâncias em que foi praticado.

Outrossim, a autoria foi demonstrada por meio de
prova técnica e testemunhal policial
que, de forma concatenada, permite a formação de um juízo de certeza acerca da participação do apelante no crime.

Com efeito, a investigação policial, que culminou na identificação do recorrente
ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES
, decorreu da análise do celular apreendido no veículo roubado, pertencente ao corréu
Edson Pereira dos Santos
.

Conforme o relatório policial de análise de dados de celular (ID 328911892, p. 23-31), foram extraídos áudios e mensagens que demonstram o planejamento e a execução do roubo. O aparelho de
Edson
continha um áudio de um indivíduo identificado como “
Bicudo do Porto
” – celular (65) 9985-2630 –, que mencionava já estar na caminhonete F350 e combinava encontro com
Edson
.

O investigador de polícia
Valdemir Lacerda da Silva Campos
, em juízo, informou que sua participação consistiu na análise do conteúdo do referido aparelho celular, após retorno do material da POLITEC, com a respectiva degravação, tendo sido incumbido por seu superior a elaborar relatório acerca do conteúdo. Relatou que, a partir dessa análise, verificou a existência de conversas e mensagens relacionadas ao roubo em apuração.

Segundo seu depoimento, o material indicava que
Edson
residia próximo à casa das vítimas e teria fornecido informações sobre o local, mencionando que ali morava um casal, havia uma menina com deficiência e uma caminhonete, razão pela qual teria indicado a residência para a prática criminosa. Declarou que
Edson
não ingressou na residência no momento da execução do roubo, mas prestou apoio, indicando o local e, posteriormente, seguiria com o veículo até a Bolívia.

Relatou, ainda, que identificou a participação de
ALYSON
, conhecido como “
Bicudo
”, bem como de indivíduos apelidados de “
Saddam
” e “
Binho
”, os quais não puderam ser devidamente qualificados. Esclareceu que, a partir do material periciado, Saddam e Binho foram os indivíduos que ingressaram na residência, enquanto
ALYSON
possivelmente permaneceu do lado de fora, não sendo possível afirmar que tenha sido um dos executores diretos, até porque as vítimas relataram a presença de duas pessoas no interior da casa e a possível existência de uma terceira do lado externo.

Afirmou, contudo, que, segundo a degravação do celular de
Edson
,
ALYSON enviou mensagem de áudio informando que já estava na caminhonete F-350 aguardando Edson, para, posteriormente, seguirem para a Bolívia
.

Informou, ainda, que o material revelou planejamento prévio do crime, iniciado cerca de dez dias após
Edson
deixar a cadeia, com organização voltada à subtração da caminhonete, que teria como destino a Bolívia.

Acrescentou que, quando a caminhonete foi abordada pela Polícia Militar no município de Glória d’Oeste,
Edson
e
ALYSON
estavam no veículo e fugiram, ocasião em que
Edson
deixou seu celular no interior da caminhonete, aparelho que posteriormente embasou a análise realizada. Esclareceu que a identificação de
Edson
decorreu do celular encontrado no veículo e que a vinculação de
ALYSON
resultou do áudio extraído desse mesmo aparelho, no qual afirmava já estar na caminhonete aguardando
Edson
. Por fim, relatou que
ALYSON
era conhecido pela polícia do Porto da Fronteira como passador de veículos para a Bolívia (Mídia, ID 328912440).

De igual modo, o depoimento do policial civil
Cristopher Loallison Pereira da Silva
corrobora a participação de
ALYSON
. Ratificou que a análise das mensagens revelou que Edson organizou o assalto e que o transporte do veículo até a Bolívia ficaria a cargo de
Edson
e “
BICUDO
”, identificado como
ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES
, o qual residia em Porto Esperidião e teve participação ativa no crime, sendo responsável por render as vítimas e conduzir o veículo (Mídia, ID 328912441).

Como é cediço, a palavra dos policiais, quando
coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e com os demais elementos de convicção
, mostra-se suficiente para comprovar a prática delitiva, devendo prevalecer sobre a negativa de autoria, quando esta se encontra isolada nos autos.

Dessa forma, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
validade e a força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os
depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, não podendo ser desconsiderados unicamente pela função exercida pelos depoentes.
Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Impende consignar que a defesa tenta desconstituir a condenação sob o argumento de que a vinculação do apelante ao crime se baseia apenas na informação de que teria fornecido, em outro procedimento policial, o número de telefone (65) 9985-2630 como sendo de sua titularidade, a qual não poderia se sobrepor à negativa apresentada em juízo.

Entretanto, o próprio recorrente, em interrogatório judicial (Relatório de Mídias, ID 328912437), embora tenha negado os fatos e afirmado não conhecer o referido número, contradiz documento constante dos autos (ID 328912435), no qual, em interrogatório na Delegacia Especial de Fronteira,
forneceu espontaneamente o mesmo número como sendo de sua titularidade
.

Essa contradição e a confirmação de que é conhecido como “
BICUDO
” e reside em Porto Esperidião,
conforme seu próprio interrogatório judicial
, reforçam de maneira inequívoca sua vinculação com o aparelho telefônico e, por consequência, com as mensagens e áudios que o incriminam.

Ademais, a defesa alega que caberia à acusação, por meios técnicos idôneos (como a quebra de sigilo de dados cadastrais ou a perícia de voz), comprovar de forma irrefutável que o número e a voz pertenciam ao apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

Todavia, é pacífico que a
prova da autoria delitiva não se restringe à prova técnica, podendo ser demonstrada por outros meios, como a prova testemunhal e a prova indiciária
. No caso concreto,
a autoria restou evidenciada por um conjunto probatório robusto, composto pela análise técnica do celular apreendido, pelos depoimentos dos investigadores e pela contradição do próprio recorrente
.

Convém destacar também que
é possível inferir a autoria delitiva por meio de raciocínio lógico-dedutivo
, no qual o julgador alcança o fato principal por meio dos indícios e circunstâncias extraídas do acervo probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e do emprego de indução quando da valoração das provas,
exatamente como se dá na hipótese dos autos
.

Nesse sentido, leciona Eugênio Pacelli de Oliveira que “(...)
Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
”
(Curso de Processo Penal / Eugênio Pacelli. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020).

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12.a edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551:

“1. Conceito de indícios:
o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância
. É
prova indireta
,
embora não tenha, por causa disso, menor valia
. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, cisto que esta não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal.
A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição
”.

Ao que se vê, a
análise concatenada do acervo probatório conduz à conclusão de que o recorrente participou do crime
, não havendo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL EXISTÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA LEGITIMIDADE LÓGICA DEDUTIVA PROVAS INDIRETAS QUE PERMITEM A CONCLUSÃO DE AUTORIA DELITIVA. Há que se diferenciar, no entanto, a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial da condenação baseada em raciocínio dedutivo decorrente de prova indiciária, cujo conceito encontra-se estabelecido no art. 239 do Código de Processo Penal.
2.Na hipótese, apesar dos testemunhos não apontarem diretamente a prática do crime pelo apelante, demonstram que a versão inicialmente colhida durante o inquérito policial, encontra perfeita concatenação com as demais provas produzidas nos autos. É dizer: a partir das provas produzidas na fase judicial é possível estabelecer um raciocínio dedutivo e chegar-se exatamente a versão apresentada por uma das testemunhas durante o procedimento administrativo do inquérito policial que aponta o apelante como um dos autores do crime
”.
(TJ-ES - APL: 00006849220118080016, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 31/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2018) – Destaquei.

Em caso análogo aos autos já decidiu essa Eg. Corte de Justiça estadual:

“(...)
A absolvição pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa não se mostra cabível.
Embora não reconhecido pessoalmente pelas vítimas, o conjunto probatório evidencia a atuação consciente do acusado no apoio logístico à prática dos roubos, em contexto de coautoria funcional
. Depoimentos de corréus, interceptações telefônicas e elementos documentais confirmam sua integração ao grupo e sua colaboração relevante nos delitos
. (...)
O réu exerceu papel relevante na dinâmica criminosa, contribuindo de forma efetiva para a execução dos delitos, mediante transporte dos autores diretos, apoio na fuga e participação na divisão dos bens subtraídos
. (...) (TJMT, N.U 0002659-23.2016.8.11.0039, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa da apelante, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar à saciedade a autoria da recorrente pelo crime em questão, o que torna
inviável o desfecho absolutório
pretendido pela defesa.

II –
DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a análise da suficiência probatória para a condenação, passo ao exame da dosimetria da pena aplicada ao apelante
ALYSON ROGÉRIO
, objeto de impugnação pela defesa.

A defesa sustenta que a
dosimetria merece reforma
, requerendo: (
i
) a redução da pena-base ao mínimo legal de 4 (quatro) anos, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, por configurar
bis in idem
; (
ii
) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal; (
iii
) a redução da fração de aumento das majorantes para o patamar mínimo de 1/3 (um terço); (
iv
) a redução da fração de aumento referente ao concurso formal para 1/4 (um quarto); e (
v
) a fixação do regime inicial semiaberto.

Sustenta que a
pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, por configurar
bis in idem
. Argumenta que o magistrado sentenciante teria utilizado o
concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade
tanto na primeira fase (como circunstâncias judiciais desfavoráveis) quanto na terceira fase (como causas de aumento), em violação ao princípio da vedação à dupla valoração do mesmo fato.

À guisa de contextualização, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença (ID 328912451, p. 5-7):

“[...]
1a Fase – Fixação da Pena-Base (Art. 59 CP e Art. 42 da Lei 11.343/06):

a)
Culpabilidade
: Inerente ao tipo.

b)
Antecedentes
: Sem elementos suficientes para valoração negativa.

c)
Conduta Social
: Sem elementos suficientes para valoração negativa.

d)
Personalidade do agente
: Sem elementos suficientes para valoração negativa.

e)
Motivos do crime
: Lucro fácil e indevida vantagem econômica, inerentes ao tipo.

f)
Circunstâncias do crime: Extremamente desfavoráveis. O crime foi praticado em residência, durante a noite, com múltiplos agentes (quadrilha organizada), grave ameaça exercida com arma de fogo, e com conhecimento prévio da rotina das vítimas e da existência de uma criança com deficiência na casa, o que demonstra crueldade e covardia. A ação foi bem orquestrada, com divisão de tarefas (cobertura, invasão, condução do veículo). O intento de transportar o veículo para o exterior (Bolívia) revela o alto grau de organização e a intenção de dificultar a recuperação do bem
.

g)
Consequências do crime: Grave. As vítimas (família inteira, incluindo uma pessoa com deficiência) foram submetidas a intenso sofrimento psicológico, terror e restrição de liberdade, sob a mira de armas de fogo, o que causa profundo e duradouro abalo emocional. A subtração de bens de alto valor, embora recuperados, gerou grande transtorno
.

Diante da valoração extremamente negativa das circunstâncias e das consequências do crime, fixo a pena-base
acima do mínimo legal, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

2a Fase – Agravantes e Atenuantes (Art. 61 e 65 CP)
:

Presente a agravante do
art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal
, por o crime ter sido cometido contra a filha do casal, pessoa com deficiência. Aumento a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Mantenho a pena provisória em
8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição de Pena (Art. 157, § 2o e § 2o-A, e Art. 70 do CP
):

Incidem as majorantes previstas no
art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas), IV (restrição da liberdade da vítima) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo).

Considerando a pluralidade e gravidade das majorantes, aumento a pena em 1/2 (metade). Pena: 8 anos de reclusão + 1/2 = 12 anos de reclusão. Pena de multa: 80 dias-multa + 1/2 = 120 dias-multa.

Ainda, aplico o
concurso formal (art. 70 do Código Penal),
considerando que uma única ação criminosa (o roubo) atingiu diversos patrimônios (veículo e celulares) de múltiplas vítimas (Paulo, Janete, Ana Maria e a filha), configurando pluralidade de resultados. Aumento a pena do crime mais grave em
1/3 (um terço)
, considerando o número de vítimas atingidas.

Pena final antes do concurso formal: 12 anos de reclusão. Pena de multa: 120 dias-multa.

Pena definitiva após concurso formal: 12 anos de reclusão + 1/3 =
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Pena de multa: 120 dias-multa + 1/3 = 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Pena Definitiva: Torno a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
. [...]”

O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, estabelece que o juiz, na primeira fase, deve fixar a pena-base considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal; na segunda fase, as circunstâncias agravantes e atenuantes; e, na terceira fase, as causas de aumento e de diminuição de pena.

O princípio do
ne bis in idem
, corolário da proporcionalidade, veda a dupla valoração de uma mesma circunstância em desfavor do réu, seja na mesma fase da dosimetria, seja em fases distintas. Contudo, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionais, a utilização de uma majorante para exasperar a pena-base na primeira fase, quando presentes múltiplas causas de aumento, desde que haja fundamentação idônea e não se configure duplicidade de valoração.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que,
presentes múltiplas majorantes, é possível utilizar uma delas para elevar a pena-base na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, enquanto as remanescentes incidem na terceira fase
(STJ, AREsp n. 2.567.211/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). Tal procedimento, denominado “
critério da majorante sobejante
”, não configura
bis in idem
, desde que haja fundamentação concreta e proporcional.

No caso concreto, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente as
circunstâncias do crime
, destacando que o crime foi praticado em residência, durante a noite, com múltiplos agentes (quadrilha organizada), grave ameaça exercida com arma de fogo, e com conhecimento prévio da rotina das vítimas e da existência de uma criança com deficiência na casa, o que demonstraria crueldade e covardia. Ressaltou ainda que a ação foi bem orquestrada, com divisão de tarefas (cobertura, invasão, condução do veículo), e que o intento de transportar o veículo para o exterior (Bolívia) revelaria alto grau de organização e intenção de dificultar a recuperação do bem.

Ademais, valorou negativamente as
consequências do crime
, consignando que as vítimas – toda a família, incluindo pessoa com deficiência – foram submetidas a intenso sofrimento psicológico, terror e restrição de liberdade sob a mira de armas de fogo, causando abalo emocional significativo, além do transtorno decorrente da subtração de bens de elevado valor, ainda que posteriormente recuperados.

Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, considerou os seguintes elementos: (
i
) prática do crime em residência; (
ii
) prática do crime durante a noite; (
iii
) múltiplos agentes (quadrilha organizada); (
iv
) grave ameaça exercida com arma de fogo; (
v
) conhecimento prévio da rotina das vítimas e da existência de uma criança com deficiência; (
vi
) ação bem orquestrada, com divisão de tarefas; (
vii
) intento de transportar o veículo para o exterior.

Na terceira fase, foram aplicadas as majorantes previstas no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e IV, bem como no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo).

Impende consignar, neste ponto, que o magistrado sentenciante incorreu em
erro material
ao mencionar, na fundamentação da terceira fase, a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso V (restrição da liberdade da vítima), quando, na verdade, a denúncia imputou e a prova dos autos demonstrou a incidência da majorante prevista no
artigo 157, § 2o, inciso IV (subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior)
.

Com efeito, a denúncia é expressa ao narrar que o veículo Ford/F350 G “
seria transportado para o exterior
”, e a prova dos autos confirma que a intenção dos agentes era conduzir o veículo roubado até a fronteira com a Bolívia, para vendê-lo no exterior, consoante restou demonstrado em linhas volvidas.

Assim,
corrijo, de ofício, o erro material
, para consignar como aplicáveis as seguintes majorantes: (
i
) concurso de pessoas; (
ii
) subtração de veículo destinado ao exterior; e (
iii
) emprego de arma de fogo.

Da análise comparativa entre a fundamentação da primeira fase e a aplicação das majorantes na terceira fase, verifica-se a ocorrência de
bis in idem
parcial, tendo em vista que o magistrado considerou a presença de “múltiplos agentes (quadrilha organizada)” como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e, posteriormente, aplicou a majorante do concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) na terceira fase.

Ainda, considerou a “
grave ameaça exercida com arma de fogo
” como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e, posteriormente, aplicou a majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) na terceira fase; assim como o “
intento de transportar o veículo para o exterior (Bolívia)”
em ambas as fases – corrigido o erro material na sentença.

Dessa forma, considerando a existência de três majorantes e a necessidade de evitar dupla valoração, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

Mantenho, na primeira fase, o emprego de arma de fogo e a subtração de veículo destinado ao exterior, reservando o concurso de pessoas para a terceira fase.

Isso porque tais circunstâncias revelam maior gravidade concreta da conduta, evidenciando elevado potencial lesivo e maior grau de organização criminosa.

Assim, permanecem desfavoráveis as
circunstâncias do crime
, uma vez que o delito foi praticado em residência, durante a noite, com emprego de arma de fogo, mediante prévio conhecimento da rotina das vítimas e da existência de pessoa com deficiência, com divisão de tarefas e intenção de transporte do veículo para o exterior.

As
consequências
também permanecem graves, diante do intenso sofrimento psicológico imposto às vítimas, mantidas sob grave ameaça, o que ensejou abalo emocional relevante. Permanecem favoráveis ao réu as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

No que tange à
fixação da pena-base
, a individualização da pena orienta-se pela discricionariedade vinculada do magistrado, que deve fundamentar o
quantum
aplicado dentro dos parâmetros legais.

Nessa linha, o
quantum
de exasperação ou de minoração deve, por evidente, observar a proporcionalidade, aferida à luz das circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria não se adota critério matemático previamente estabelecido para a fixação da reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que deve considerar as peculiaridades de cada situação fática.

Como é cediço, a legislação penal não estabeleceu critério objetivo para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador margem de discricionariedade, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência admite três metodologias distintas: (
i
)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
; (
ii
)
aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal
; (
iii
)
fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento
. (Ex vi: STJ – AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Na hipótese, considerando a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais
(
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
)
e adotando o critério de
1/8 sobre o intervalo sancionatório
(equivalente a 9 meses por circunstância), fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
.

Referido patamar se mostra proporcional e razoável diante da gravidade concreta das circunstâncias e consequências do crime, evitando o
bis in idem
e observando o critério técnico de individualização da pena.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante aplicou a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, consistente na prática do crime contra pessoa com deficiência, majorando a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

A defesa requer o afastamento da agravante, ao argumento de ausência de conhecimento da condição da vítima.

A doutrina e a jurisprudência dominantes reconhecem que as agravantes de natureza objetiva se relacionam com as circunstâncias do crime, e não com a culpabilidade do agente, razão pela qual sua aplicação prescinde da demonstração de dolo específico ou conhecimento prévio.
Basta que a vítima se enquadre em uma das categorias previstas na norma para que a agravante incida
.

Esse entendimento se justifica pela necessidade de conferir maior proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade, que merecem tutela penal diferenciada em razão de sua condição. A razão de ser da agravante é desestimular a prática de crimes contra essas pessoas, independentemente de o agente ter conhecimento prévio de sua condição.

No caso vertente, a prova dos autos revela que uma das vítimas do roubo era a filha do casal, pessoa com deficiência. A denúncia é expressa ao mencionar que a grave ameaça foi exercida
“(...) em face de PAULO DA SILVA MACHADO, JANETE ARAÚJO PEREIRA, ANA MARIA PEREIRA MACHADO e a
filha mais nova do casal, que é pessoa com deficiência
”
(sic, ID 328911890, p. 6).

Os depoimentos das vítimas confirmam que a filha com deficiência estava presente no momento do crime e foi submetida à grave ameaça, juntamente com os demais membros da família. A vítima
Ana Maria Pereira Machado
, em seu depoimento (Mídias, ID 328912444),
relatou que estava brincando com sua irmã, que é especial, quando os assaltantes invadiram a residência e apontaram armas de fogo para ambas
.

Ademais, a prova dos autos revela que o corréu
Edson Pereira dos Santos
, que conhecia a rotina da residência, forneceu informações sobre os moradores, incluindo a filha com deficiência, o que demonstra que, ao menos um dos agentes, tinha conhecimento prévio da condição da vítima.

Considerando a
natureza objetiva da agravante
e o fato de que a vítima com deficiência foi efetivamente submetida à grave ameaça durante a prática do crime,
mantenho a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Corte:

“(...)
A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, tem natureza objetiva e é aplicável mesmo quando a criança não é vítima direta do crime, bastando sua exposição à grave ameaça, como no caso em que a menor foi rendida com arma de fogo apontada em sua direção
. 5. (...). 4.
A agravante do art. 61, II, “h”, do CP incide quando há exposição de criança à grave ameaça durante o crime, independentemente de lesão direta
. 5. O regime inicial fechado é compatível com a pena imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (...)”.
(TJMT, N.U 0003905-45.2016.8.11.0042, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025) – Destaquei.

Contudo, considerando o redimensionamento da pena-base para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, impõe-se a readequação do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase. O magistrado sentenciante
aplicou um aumento de 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa
, o que se mostra proporcional e razoável. Mantenho, portanto, o mesmo
quantum
de aumento.

Dessa forma,
fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão
e 60 (sessenta) dias-multa.

Na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante aplicou as majorantes previstas no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e IV (que, conforme já consignado, deve ser entendido como subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para o exterior, e não restrição da liberdade da vítima), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), aumentando a pena em 1/2 (metade).

A Defensoria Pública sustenta a redução da fração de aumento para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), sob o argumento de que a aplicação de fração superior exige fundamentação concreta, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada, e que o juiz de primeira instância teria se limitado a citar a “pluralidade e gravidade” das majorantes, sem fundamentação específica.

Conforme já consignado, para evitar o
bis in idem
, reservei para a terceira fase apenas a majorante do
concurso de pessoas
(artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), uma vez que o emprego de arma de fogo e a subtração de veículo destinado ao exterior foram considerados na primeira fase como circunstâncias e consequências do crime.

É cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores tem se orientado no sentido de que o aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

In casu
, considerando que apenas uma majorante será aplicada na terceira fase (concurso de pessoas), e que a prova dos autos revela que o crime foi praticado por, no mínimo, cinco agentes (
EDSON
, o recorrente
ALYSON ROGÉRIO
, “
SADA
”, “
BINHO
” e “
PATRON”
), o que demonstra alto grau de organização e planejamento, entendo que a aplicação da
fração mínima de 1/3 (um terço)
se mostra adequada e proporcional.

Dessa forma, aplico a fração de 1/3 (um terço) na pena intermediária (6 anos de reclusão), perfazendo o total de
8 (oito) anos de reclusão e 80 dias-multa
.

Na sequência, o juiz de primeira instância aplicou o
concurso formal
(artigo 70 do Código Penal), considerando que uma única ação criminosa (o roubo) atingiu diversos patrimônios (veículo e celulares) de múltiplas vítimas (Paulo, Janete, Ana Maria e a filha), configurando pluralidade de resultados, e exasperou a pena do crime mais grave em 1/3 (um terço).

Nesse ponto, a defesa sustenta a redução da fração de aumento para 1/4 (um quarto), sob o argumento de que o
quantum
de aumento pela regra do concurso formal deve ser proporcional ao número de infrações penais perpetradas.

O pleito merece acolhimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se aplica o concurso formal de crimes quando, no crime de roubo, em um mesmo contexto fático, são atingidos os patrimônios de vítimas distintas. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA.
CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOIS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS. I. CASO EM EXAME 1. (...). 7.
A aplicação da fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes, considerando a violação de patrimônios distintos de duas vítimas, está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que admite tal fração para dois delitos perpetrados em um mesmo contexto fático
. 8. A fundamentação da Corte de origem foi baseada em elementos concretos, como depoimentos das vítimas e testemunhas, além da prisão em flagrante, não havendo constrangimento ilegal na dosimetria da pena. IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas ou revisão de dosimetria da pena. 2. A supressão de instância impede a apreciação de matéria não ventilada nas instâncias antecedentes. 3.
A aplicação da fração de aumento de 1/6 pelo concurso formal de crimes é válida quando há violação de patrimônios distintos de duas vítimas
. (...)”
(AgRg no HC n. 956.583/DF, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.) – Destaquei.

E, consoante previsto no Enunciado no 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de
1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.

No caso concreto, considerando que foram praticados três crimes de roubo (
um contra o patrimônio comum da família, consistente no veículo, e dois contra o patrimônio individual das vítimas, consistentes nos celulares
),
a fração de aumento adequada é de 1/5 (um quinto)
, e não de 1/4 (um quarto), como sustentado pela defesa, nem de 1/3 (um terço), como aplicado pelo magistrado sentenciante.

Em caso análogo, já decidiu esta eg. Corte de Justiça estadual:

“(...)
A subtração de bens de vítimas distintas, físicas e jurídica, em uma única ação, caracteriza concurso formal próprio, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, por haver pluralidade de lesões a patrimônios juridicamente autônomos
. 4. A pessoa jurídica, titular de patrimônio, pode ser vítima de crimes patrimoniais, como o roubo, mesmo não sendo diretamente submetida à violência ou grave ameaça. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal estadual reconhece a configuração do concurso formal quando há subtração de bens de múltiplas vítimas, ainda que uma delas seja pessoa jurídica. 6. A fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo juízo sentenciante pela existência de três vítimas encontra amparo no Enunciado Orientativo n.o 35 do TJMT, mostrando-se adequada e proporcional
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, físicas e jurídica, mediante uma única ação, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal. 2. A pessoa jurídica pode ser considerada vítima de roubo quando seu patrimônio é atingido, independentemente da submissão direta à violência ou grave ameaça. 3.
A fração de aumento da pena pelo concurso formal deve observar o número de vítimas, sendo adequada a majoração de 1/5 no caso de três vítimas
. (...)”.
(N.U 0014329-83.2015.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025). Destaquei.

Nesse diapasão, considerando que foram atingidos três patrimônios distintos, estabeleço a fração de aumento em
1/5 (um quinto
), fixando a pena definitiva em
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar a quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, considerando que a pena definitiva fixada nesta instância revisora em
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, ou seja, superior a 8 (oito) anos, as circunstâncias e consequências do delito valoradas negativamente,
mantenho o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES
nos autos da ação penal n. 1000831-36.2020.8.11.0038 e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para redimensionar a pena-base; fixar a fração de aumento das majorantes em 1/3 (um terço) e aplicar a fração de 1/5 (um quinto) para o concurso formal reconhecido, encontrando a
novel
pena final
e definitiva de
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

DE OFÍCIO
:
corrijo o erro material constante da sentença para fazer constar que a causa de aumento de pena aplicável é aquela prevista no artigo 157, §2o, inciso IV, do Código Penal (subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para o exterior), e não a prevista no inciso V (restrição da liberdade da vítima).

No mais, mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026